Tribunal: STF
Processo: HC 270423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. PRETENDE-SE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, A PARTIR DAS ALEGAÇÕES FINAIS, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado, previsto no art. 213, § 1º, combinado com os arts. 225, parágrafo único, e 226, II, todos do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade.

    2. Busca-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais, a partir das alegações finais, sob o fundamento de que “houve nítida violação ao sistema acusatório com a condenação do Paciente em contrariedade à manifestação do Parquet”.

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a tese defensiva veiculada neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição do Ministério Público, conforme o art. 385 do Código de Processo Penal, que foi considerado constitucional.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.